Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705796-57.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALTER DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimado para comprovar a necessidade do beneficio da gratuidade de justiça, o recorrente acostou aos autos os documentos de (ID 47681253). Contudo, não foi possível verificar a hipossuficiência do recorrido, considerando valores de despesas que não condizem com seus rendimentos. Nesse caso, a fim de elucidar a questão, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48h, o Recorrente junte aos autos cópia da declaração dos dois últimos impostos de renda . Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital